Tribunal: TJMT
Processo: 1017498-80.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017498-80.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[RAFAEL DOMINGUES DE JESUS (AGRAVANTE), JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 691.072.891-20 (ADVOGADO), ERICK VINICIUS CORREA DA COSTA - CPF: 044.127.991-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DETRAÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRISÃO PROVISÓRIA EXPERIMENTADA PELO AGRAVANTE EM PROCESSO CRIMINAL NO QUAL FOI ABSOLVIDO – PRETENDIDO DESCONTO DESTE PERÍODO DO LAPSO TEMPORAL CORRESPONDENTE AO PERCENTUAL DE PENA CUMPRIDA QUE CONDICIONA O PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME – PROCEDÊNCIA – CUSTÓDIA CAUTELAR IMPOSTA DEPOIS DO COMETIMENTO DOS DELITOS PELOS QUAIS O AGRAVANTE CUMPRE PENA – NATUREZA DE PENA CUMPRIDA E EXTINTA – APLICAÇÃO DO ART. 42 DO CÓDIGO PENAL –
AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO
.

1.

A jurisprudência da Corte Superior é firmada no sentido de que se admite a detração do tempo de prisão processual experimentada pelo reeducando em outro processo em que fora absolvido ou declarada a extinção de sua punibilidade, desde que o delito que deu origem à execução da pena tenha sido praticado anteriormente à custódia cautelar efetivada.

2.

Logo, o período de prisão provisória deve ser computado como tempo de pena cumprida e extinta, de modo que o decréscimo deve se dar do lapso temporal correspondente à fração de pena cumprida que configura o requisito objetivo indispensável à progressão de regime, por se mostrar situação mais benéfica ao reeducando e que melhor se amolda
aos conceitos contidos no art. 2.o, parágrafo único, da Lei n.o 7.210/84 e ao art. 42 do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

RAFAEL DOMINGUES DE JESUS

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo agravante acima identificado contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos do processo executivo de pena n.o
0010429-05.2009.8.11.0042,
indeferiu

o pedido
de retificação do cálculo penal
para detrair o tempo de prisão cautelar experimentada em processo penal no qual foi absolvido, do lapso temporal correspondente à fração necessária à satisfação do requisito objetivo para a progressão de regime
, mantendo a dedução sobre a totalidade da pena imposta.

Nas razões recursais disponíveis no ID
103704974, o agravante pretende que o
período de prisão provisória
por ele suportado nos autos da ação penal n.o 35129-98.2016.811.0042, compreendido entre 21/11/2016 e 27/09/2017, no bojo da qual foi absolvido,
seja abatido não da totalidade das penas unificadas, mas
do lapso temporal correspondente ao percentual de pena cumprida que condiciona o preenchimento do requisito objetivo para a sua progressão ao regime
semiaberto
, ao argumento de que o artigo 42 do Código Penal é omisso quanto ao exato momento de incidência da detração penal, de modo a ser interpretado em benefício do reeducando.

Em contrarrazões vistas no ID
103704972
, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do agravo em execução penal, mantendo-se a decisão impugnada, uma vez que já detraído o tempo do encarceramento provisório do reeducando do total da pena privativa de liberdade a ele imposta.

Ao exercer o juízo de retratação, o d. magistrado prolator manteve na íntegra o
decisum
reprochado, consoante se vê no ID
103704971.

Instada a opinar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
106187475
, recomendou o
não provimento
do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pela i. defesa.

Depreende-se dos autos que, atualmente, o agravante

RAFAEL DOMINGUES DE JESUS
cumpre a pena unificada de
26 (vinte e seis) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime
semiaberto
, decorrente das seguintes condenações:

-
Ação Penal n.o 0000000-00.0000.0.20.0812
, em que foi sancionado com
08 (oito) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
, pela prática, em
concurso material (art. 69, CP)
, dos crimes tipificados no
art. 33,
caput
, e no art. 35,
caput
, ambos da Lei n.o 11.343/06
, ocorridos em
21/12/2007
, com a denúncia recebida em
14/03/2008
e a sentença penal proferida em
19/12/2008
, transitada em julgado para a acusação em
14/01/2009
e para o réu em
07/04/2009;

-
Ação Penal n.o 0000424-41.2011.8.11.0045
, em que foi sancionado com
09 (nove) anos, 06 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, pela prática, em
concurso material (art. 69, CP)
, dos crimes tipificados no
art. 33,
caput
, e no art. 35,
caput
, ambos da Lei n.o 11.343/06,
ocorridos em
12/02/2011
, com a denúncia recebida em
31/08/2011
e a sentença penal proferida em
10/04/2012,
da qual foi interposto recurso de apelação criminal n.o 95756/2013, cujo acórdão foi proferido em
04/02/2014
e transitado em julgado para as partes em
10/04/2014
;

-
Ação Penal n.o 0042377-81.2017.8.11.0042
, em que foi sancionado com
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, pela prática do crime tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06
, ocorrido em
27/10/2017
, com a denúncia recebida em
06/03/2018
e a sentença penal proferida em
12/06/2018.

Como o ora agravante permaneceu preso provisoriamente nos autos da ação penal n.o 35129-98.2016.11.0042, em que foi posteriormente
absolvido
da imputação da prática dos crimes tipificados no art. 180,
caput
, e art. 311,
caput
, ambos do CP, a i. defesa pugnou nos autos do Processo Executivo de Pena pela inserção no cálculo penal da detração do tempo de prisão cautelar,
a incidir sobre o fracionário condicionante da progressão de regime
, e não sobre a totalidade da reprimenda imposta.

Todavia, o MM. Juízo da Execução Penal refutou a pretensão do recuperando com lastro no argumento de que o respectivo período da prisão processual já havia sido detraído, “
razão pela qual não merece reparo quanto ao cálculo de pena anexado nos autos”
(ID 103704975 - Pág. 1).

Nesse contexto exsurge inconformado o agravante, nos termos já relatados.
E a razão lhe assiste!

A detração penal constitui importante instituto de Direito Penal que garante ao agente o abatimento em sua pena do tempo que foi mantido preso cautelarmente antes da prolação da sentença condenatória, a fim de evitar o
bis in idem
e o excesso de execução, impedindo que o Estado abuse de seu poder-dever de punir sujeitando o responsável pelo fato punível a uma dupla punição.

Seu conceito está previsto no artigo 42 do Código Penal, segundo o qual, “
Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior”.

Tal dispositivo dá azo ao cômputo da prisão provisória em dois momentos distintos: o

primeiro
, no bojo da r. sentença condenatória por ocasião da fixação do regime inicial de cumprimento da pena, conforme preconiza o art. 387, §2.o do Código de Processo Penal; e o
segundo
, na fase da execução da pena, para fins de progressão de regime, detração e outros benefícios, consoante disposto no art. 66, inciso III, alínea
c
, da Lei n.o 7.210/84.

Nota-se que a intenção do legislador foi considerar como pena efetivamente cumprida e, portanto, extinta, todo ônus sofrido pelo jurisdicionado em seu direito de liberdade desde o início da persecução penal, para que a execução da reprimenda se dê em sua exata e justa medida.

In casu,
tem-se que nos autos do Processo Executivo o ora agravante cumpria, em regime
semiaberto
, a pena unificada decorrente das condenações proferidas nos nas ações penais
n.o 0000000-00.0000.0.20.0812
(fatos ocorridos em
21/12/2007
) e
n.o 0000424-41.2011.8.11.0045
(fatos ocorridos em
12/02/2011
), quando sobreveio a informação de que, no dia
22/11/2016
, havia sido preso em flagrante por supostamente cometer os delitos tipificados no art. 180,
caput
, e no art. 311,
caput
, ambos do CP, sendo a sua prisão convertida em preventiva nos autos n.o 33963-31.2016.811.0042, código 456642.

Assim, na audiência de justificação realizada no dia
15/12/2016
, o MM. Juiz
a quo
regrediu cautelarmente o reeducando ao regime fechado, em razão da falta grave cometida, qual seja a prática de novos delitos no curso da execução (ID 103704979 - págs. 137/138).

Sucede que por tais delitos
RAFAEL DOMINGUES DE JESUS
foi denunciado, processado e, ao término da instrução criminal,
absolvido
nos autos da ação penal n.o
35129-98.2016.11.0042, código 457838
, sendo o respectivo alvará de soltura expedido e cumprido em
29/09/2017
, contudo, sem que tenha sido colocado em liberdade, visto que se encontrava preso em razão de outro processo, conforme informação obtida no sítio eletrônico deste eg. Sodalício,
in verbis
:

“
Certidão de Oficial de Justiça
JOSÉ WILSON GONÇALVES TAVARES, Oficial de Justiça abaixo assinado, em cumprimento ao Alvará de Soltura (Mandado 552483 – Código 457838) do(a) MM(a). Juiz(a) de Direito da 5a Vara Criminal, Comarca de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, República Federativa do Brasil, CERTIFICO e dou fé que que
na data de 29/09/2017, após ser informado que o réu encontra-se preso por outro motivo, conforme certidão em anexo, COLOQUEI EM LIBERDADE apenas nos autos de código 457838 desta Capital de Cuiabá o réu RAFAEL DOMINGUES DE JESUS
que após ouvir a leitura exarou sua nota de ciente e aceitou a contrafé que lhe ofereci
” (autos n.o
35129-98.2016.11.0042, código 457838). Destaquei.

Diante disso, no dia
28/09/2017
, a i. defesa protocolou Processo Executivo pedido de restabelecimento do regime semiaberto ao reeducando, que foi deferido pelo MM. Juízo da Execução Penal em
18/10/2017
, sendo a audiência admonitória realizada em
20/10/2017
, em que foi cientificado das condições a ele impostas para o cumprimento da pena no regime intermediário.

Posteriormente, o ora agravante foi preso em flagrante no dia
28/10/2017
, desta feita expedido no processo criminal
n.o
0042377-81.2017.8.11.0042
, voltado a apurar o delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06,
situação em que permaneceu durante toda a instrução criminal e assim se seguiu após o reconhecimento de sua culpa no dia
12/06/2018
(ID 103704981 - págs. 7/21).

E, ao que consta do Relatório de Situação Processual Executória (ID 103704976) e é possível apurar, também, a partir do Atestado de Pena e da aba “
Eventos”
do Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), o período de
22/11/2016
a
29/09/2017
suportado pelo agravante na ação penal n.o
35129-98.2016.11.0042, código 457838
não foi efetivamente computado, como afirma o MM. Juízo
a quo
na r. decisão agravada, haja vista constar no bojo dos Incidentes n.o 4931402, n.o 4931525 e n.o 8729528 apenas as prisões em flagrante decorrentes das três condenações do reeducando, respectivamente, datadas em
21/11/2007
,
12/02/2011
e
28/10/2017.

Nessa vereda, o entendimento firmado no c. Superior Tribunal de Justiça é de que se admite a detração da prisão processual experimentada pelo reeducando em outro processo no qual restou absolvido ou teve extinta a sua punibilidade, desde que esta custódia tenha ocorrido posteriormente ao fato criminoso que ensejou a condenação que ora executa. Veja-se o seguinte precedente nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
DETRAÇÃO PENAL ENTRE PROCESSOS DISTINTOS.

DELITO PELO QUAL O SENTENCIADO CUMPRE PENA ANTERIOR AO TEMPO DE PRISÃO EM OUTRO PROCESSO
.AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
A jurisprudência deste Superior Tribunal admite a detração (art.

42 do CP) por custódia indevidamente cumprida em outro processo, desde que o crime em virtude do qual o condenado executa a pena a ser computada seja anterior ao período pleiteado.
Busca-se, com isso, impedir uma espécie de crédito em desfavor do Estado, disponível para utilização no futuro.

2. O agravado, após a extinção de sua punibilidade por indulto, cumpriu indevidamente alguns dias de pena em período de tempo posterior à data do crime relacionado à condenação que pretende remir, daí ser possível a aplicação do art. 42 do CP entre os processos distintos.

3. Agravo regimental não provido (AgRg no HC 506.413/SP, relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 30/09/2019). Destaquei.

Da mesma forma se posiciona este eg. Tribunal de Justiça, como se constata no seguinte excerto jurisprudencial,
in verbis:

“
A possibilidade de abatimento da reprimenda por segregação cautelar sofrida em processo distinto decorre de interpretação extensiva dada pela jurisprudência ao art. 42 da Lei Substantiva Penal para hipóteses excepcionais, ou seja, a) que o tempo de prisão que se pretende detrair se refira à prisão processual; b) que a sanção a ser detraída decorra de delito cometido em data anterior à referida custódia cautelar e c) que o processo no qual o requerente tenha ficado preso cautelarmente tenha resultado em sua absolvição ou tenha declarado extinta a punibilidade do crime correspondente sem o reconhecimento prévio da culpa do acusado
”
(N.U 0002786-15.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 10/03/2020). Destaquei.

Desta feita, o agravante faz jus à detração do período que esteve recolhido cautelarmente nos autos da ação penal n.o
35129-98.2016.11.0042
, em que foi absolvido pelos fatos tidos como criminosos praticados em
22/11/2016
,
porquanto posteriores aos delitos cometidos em
21/12/2007

e
12/02/2011
, e pelos quais foi condenado, respectivamente, nas ações penais
n.o 0000000-00.0000.0.20.0812
e
n.o 0000424-41.2011.8.11.0045
, cujas penas são ora executadas no Processo Executivo.

Além do mais, no presente recurso, discute-se, também, o momento de materialização da detração penal pelo d. Juízo da Execução, isto é, se deve incidir sobre a totalidade da sanção imposta ao agente ou exclusivamente sobre o tempo obtido da aplicação da fração necessária à progressão de regime.

O tema é controverso e depende da discricionariedade do magistrado atuante no feito, pois a legislação de regência não é clara quanto ao momento exato de incidência da detração no cálculo penal e há no Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU) no campo “
Cálculo”
uma caixa de marcação com a assertiva “
Considerar detrações para a redução da pena imposta”
, a qual,
se for selecionada
, faz com que o abatimento do tempo de prisão provisória do agente se dê sobre a fração de pena cumprida necessária à satisfação do requisito objetivo para a progressão de regime; e,
se desmarcada
, a detração incidirá sobre a totalidade da sanção imposta, sendo que sobre este resultado será aplicado o fracionário da progressão regimental (
ex vi
Manual do Módulo de Gerenciamento de Pena da Corregedoria-Geral de Justiça do Mato Grosso, elaborado e editado em novembro de 2013).

Entretanto, como no sistema brasileiro é inadmissível a interpretação
in malam partem
, deve a norma ser analisada em benefício do penitente.

Assim, filio-me ao posicionamento de que a partir da sanção total imposta ao executado computa-se a fração condicionante da progressão de regime e, sobre este resultado, deduz-se o tempo de prisão cautelar, visto que, para além de se mostrar mais benéfico ao reeducando, é o que melhor se amolda aos conceitos contidos no art. 2.o, parágrafo único, da Lei n.o 7.210/84 e ao art. 42 do Código Penal, porquanto efetivamente se computa a prisão provisória como tempo de pena cumprida e extinta.

Essa, inclusive, foi a linha intelectiva adotada pela c. Terceira Câmara Criminal deste eg. Sodalício no julgamento do Agravo em Execução Penal n.o
0034290-73.2016.8.11.0042 (n.o protocolo
98898/2017 – sistema informatizado
primus
), ocorrido em
22/11/2017
, cuja ementa a seguir reproduzo:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INDEFERIMENTO DA INCLUSÃO NO CÁLCULO DE PENA DE PERÍODOS DE INTERRUPÇÃO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – 1. ALMEJADO O ACRÉSCIMO DE TRÊS INTERSTÍCIOS INTERRUPTIVOS NA OPERAÇÃO MATEMÁTICA REALIZADA PELO JUÍZO – IMPOSSIBILIDADE – PERÍODOS ANTERIORES AO INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA – 2
.
PEDIDO PARA QUE A DETRAÇÃO PENAL SEJA COMPUTADA NO TOTAL DA PENA IMPOSTA AO AGENTE – INVIABILIDADE –
PRISÃO PROVISÓRIA QUE POSSUI NATUREZA DE PENA CUMPRIDA, DEVENDO SER DESCONTADA DO TOTAL DA FRAÇÃO INCIDENTE A TÍTULO DE PROGRESSÃO DE REGIME E OUTROS BENEFÍCIOS
– NÃO HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO DE PENA APRESENTADO PELO PARQUET – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – AGRAVO DESPROVIDO.

- Considerando que a interrupção do cumprimento da pena advém na hipótese em que o agente descumpre as condições estabelecidas para o regime aberto ou semiaberto ou, comete falta grave caso esteja no regime fechado, conclui-se que a sua incidência somente se dá após o efetivo início do cumprimento da pena. Logo, se os marcos elencados pelo órgão acusatório são anteriores à data de início do cumprimento da pena, incabível o acolhimento da pretensão.

- Tendo em vista que a prisão provisória reconhecida como detração penal pelo Juízo da Execução Penal detém a natureza de pena cumprida, imperiosa a sua incidência após o cálculo da progressão de regime, abatendo-se desse resultado, por se tratar de pena extinta”
(N.U 0034290-73.2016.8.11.0042, GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 30/11/2017). Destaquei.

Por sua vez, a hipótese contrária, ou seja, o abatimento da prisão provisória da totalidade da pena imposta para depois incidir o fracionário relativo à progressão de regime, mostra-se prejudicial ao agente, pois apenas decresce da somatória das sanções certo lapso temporal, sem considerar a segregação como pena efetivamente cumprida, perdendo a natureza de detração penal, o que, por óbvio, não se mostra justo com aquele que já suportou o sistema carcerário por certo interregno de tempo.

Nas lições do doutrinador Guilherme de Souza Nucci, “
Lembremos que o tempo de prisão provisória será computado como se pena cumprida fosse, em virtude da detração (art. 42, CP)
, o que fortalece, ainda mais, a possibilidade de se conceder ao sentenciado algum benefício, caso tenha preenchido o requisito objetivo, concernente ao tempo de prisão. Aliás, o art. 2o, parágrafo único, da LEP, prevê a possibilidade de se aplicar ao preso provisório o disposto na Lei de Execução Penal, o que permite supor estar incluída a progressão”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de processo penal e execução penal – 11. ed. rev. e atual. – Rio de Janeiro: Forense, 2014). Destaquei.

O tema já foi enfrentado por este eg. Sodalício e outros Tribunais Brasileiros, adotando-se raciocínio similar ao ora exposto, como se verifica nos seguintes precedentes,
in verbis:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DETRAÇÃO –
CÔMPUTO DO TEMPO DE SEGREGAÇÃO PREVENTIVA PARA FINS DE OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO DA PROGRESSÃO DE REGIME – POSSIBILIDADE – SISTEMA PROGRESSIVO DE PENA
– RECURSO PROVIDO – EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O período de tempo objeto de detração deve ser considerado como pena efetivamente cumprida, incidindo à etapa final do cálculo efetuado para progressão de regime”

(
TJ-MT
N.U 1006974-24.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/08/2021, Publicado no DJE 25/08/2021). Destaquei.

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA A FORMA DE CÁLCULO DA DETRAÇÃO PENAL. REQUERIMENTO PARA QUE O TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR SEJA ABATIDO DO TOTAL DA REPRIMENDA IMPOSTA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA, E SOBRE O SALDO REMANESCENTE APLICADA A FRAÇAO DA PROGRESSÃO DE REGIME. IMPROCEDÊNCIA. INTERPRETAÇÃO PREJUDICIAL AO REEDUCANDO.
PERÍODO DE SEGREGAÇÃO QUE DEVE SER CONSIDERADO COMO PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDA E, POR ISSO, DESCONTADO DO PERÍODO NECESSÁRIO PARA A SATISFAÇÃO DO CRITÉRIO OBJETIVO DA PROGRESSÃO
. PRECEDENTE DESTA CÂMARA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO”
(
TJ-SC
- EP: 50280809120218240038 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5028080-91.2021.8.24.0038, Relator: Norival Acácio Engel, Data de Julgamento: 03/08/2021, Segunda Câmara Criminal). Destaquei.

“AGRAVO EM EXECUÇÃO. PLEITO DE RETIFICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES CONSTANTES DA GUIA DE EXECUÇÃO PENAL JUNTO AO SEEU.
DETRAÇÃO DO PERÍODO DE PRISÃO PREVENTIVA. PERÍODO A SER CONSIDERADO COMO PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDA. CÔMPUTO PARA PROGRESSÃO DE REGIME TÃO SOMENTE APÓS O CÁLCULO DO REQUISITO OBJETIVO, INCIDINDO SOBRE A PORCENTAGEM DE PENA TIDA COMO NECESSÁRIA PARA O BENEFÍCIO, E NÃO COM SEU MERO ABATIMENTO, A PRIORI, SOBRE O TOTAL DA SANÇÃO IMPOSTA
. I) Caso em que a agravante figurou como ré junto ao feito no 0034342-63.2010.8.21.0022, permanecendo presa, preventivamente, de 22/04/2010 a 23/12/2010. Após, sobreveio sua condenação definitiva à sanção total de 04 anos e 02 meses de reclusão, fixado o regime fechado, com o que restou recolhida ao cárcere em 08/10/2019. Insurgência veiculada que objetiva não o reconhecimento de seu direito à detração de tal lapso temporal, inconteste, mas, sim, que o desconto cabível seja efetuado após o cálculo da porcentagem de pena necessária para a progressão de regime, em oposição ao seu abatimento do total de pena imposta, como viria ocorrendo.
II) Com efeito, tem-se que o total de dias detraídos deverá ser considerado como pena efetivamente cumprida, consoante entendimento esposado pelo Supremo Tribunal Federal na matéria. Resulta, assim, descabido o mero decréscimo de tal montante do total da sanção imposta, o que implicaria que o cálculo da progressão se desse sobre pena menor, ficta, consistente, em verdade, no saldo de pena remanescente.
Em tal hipótese, recomeçaria o apenado, do zero, a contagem do requisito objetivo para alteração de seu regime de cumprimento de pena. Em lugar disso,
entende-se que a fração para o avanço de regime deverá ser calculada sobre a pena verdadeiramente imposta junto à condenação, incidindo a detração tão somente sobre o resultado então obtido. Por meio de tal proceder, o período de prisão provisória figura, apropriadamente, como um adimplemento prévio de parte do requisito necessário à obtenção do benefício
. Imperativo, assim, o provimento do recurso, a fim de que se retifique a guia de execução penal da agravante e seja o período de tempo objeto de detração considerado como pena efetivamente cumprida, incidindo à etapa final do cálculo efetuado para progressão de regime. AGRAVO PROVIDO. POR MAIORIA”
(
TJ-RS
- EP: 70084204247 RS, Relator: Rosaura Marques Borba, Data de Julgamento: 26/06/2020, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 01/07/2020). Destaquei.

Desse modo,
a decisão agravada merece reparo
, uma vez que no cálculo efetivado no Processo Executivo não foi realizada a detração do período da prisão provisória experimentado pelo agravante nos autos da
35129-98.2016.11.0042, código 457838
, em que foi absolvido pela prática dos delitos tipificados no art. 180,
caput
, e art. 311,
caput
, ambos do CP.

E, para tanto, deve o d. Juízo da Execução Penal da Comarca de Rondonópolis/MT, ao alimentar o SEEU com as informações relacionadas às penas do ora agravante, optar por
marcar
a caixa com a assertiva “
Considerar detrações para a redução da pena imposta”
,
detraindo o referido lapso temporal (22/11/2016 a 29/09/2017) sobre a fração de pena cumprida necessária à satisfação do requisito objetivo para a progressão de regime.

Com tais considerações, reputo viável dar provimento à presente insurgência da i. defesa, impondo-se retificar o
decisum
objurgado.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
conheço
e
DOU PROVIMENTO
ao agravo em execução penal interposto por

RAFAEL DOMINGUES DE JESUS
e determino ao d. Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos do processo executivo de pena n.o
0010429-05.2009.8.11.0042,
retifique
o cálculo de pena a cumprir para
computar o tempo de prisão preventiva experimentado pelo agravante na ação penal n.o 35129-98.2016.11.0042
– de
22/11/2016

a

29/09/2017
–, após a incidência da fração necessária à satisfação do requisito objetivo para a progressão de regime.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021